Tribunal: TJBA
Processo: 8034435-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8034435-09.2024.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus Impetrante: Dr. Gustavo Linhares Rodrigues, Defensor Público do Estado da Bahia Paciente: Lindomar Alves de Abreu Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais Origem: Ação Penal nº 8007286-88.2022.8.05.0103 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. ADVOGADO DO PACIENTE QUE À ÉPOCA DESISTIU DA OITIVA DA TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. NOVO DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. ATO PROCESSUAL COMBATIDO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034435-09.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Lindomar Alves de Abreu, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)